Tribunal: TJSP
Processo: 2072740-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072740-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO
HENRIQUE MARINS ANDRADE, Impetrantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA CAPITAL
CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072740-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE:
FERNANDA
CACCAVALI
MACEDO
(DEFENSORA
PÚBLICA)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE MARINS ANDRADE
VOTO No 47.840
Fernanda Caccavali Macedo, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Paulo
Henrique Marins Andrade, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital,
que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1508399-41.2020.8.26.0228, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, c.c.
o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea
'j', do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante cumprimento
de medidas cautelares diversas, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 07), os documentos de fls. 08 a 65.
A liminar foi deferida (fls. 69 a 70), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 73 a 74, acompanhadas
de cópias de peças da ação penal (fls. 75 a 79).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 83 a 87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072740-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a consta dos autos, o
paciente foi preso em flagrante porque, em concurso com o adolescente Kauã, de
apenas 13 anos, trazia consigo e mantinha sob sua guarda, para fins de tráfico, 47
porções de 'skank', pesando aproximadamente 16 gramas, e 302 porções de crack,
com preso aproximado de 85,7 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (fls. 11 a 16 e 18).
Após a manifestação das partes, o MM. Juízo
impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem
pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de tráfico de
entorpecentes.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade do agente que insiste na prática do comércio espúrio é patente, sendo
necessária a segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
É que, em consulta realizada através do Portal e-
SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o paciente possui
processos de apuração de atos infracionais, por condutas análogas ao tráfico de
entorpecentes e furto, nos quais foi reconhecida a sua responsabilidade,
demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de delitos.
Não se olvide que a reiteração criminosa deve ser
levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar, pois
como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a
probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC
106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11”
(STF, HC 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À
SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS
VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS
AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. Inexiste constrangimento ilegal quando a
prisão cautelar está devidamente amparada, de um lado, na periculosidade
concreta dos agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática
dos crimes e pelo destemor e pela ousadia do comportamento deles, de outro
lado, no fundado risco de reiteração delitiva.
2. O histórico criminal do acusado, a revelar
verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o
decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A existência de atos infracionais cometidos,
apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de
reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua
propensão ao cometimento de delitos. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072740-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ,
RHC 55.736/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.04.2015).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 56 a 60), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com a redação
dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a manutenção da ordem
pública, considerada, como visto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares,
já que o paciente responde por crime equiparado a hediondo, o qual, aliás, insiste
em praticar, desde a menoridade, deixando claras a sua periculosidade e a
necessidade da segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais vulnerável
ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072740-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR